Tribunal: STF
Processo: HC 244133
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Requer, ao final,



    “Seja deferido – após superação do verbete sumular 691 desta Suprema Corte – o pedido de concessão da medida liminar, para, até final julgamento desta ação de Habeas Corpus suspender cautelarmente a prisão preventiva decretada em face a paciente, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura. Caso não seja esse o entendimento, requer seja deferida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da sua equivalência. 



    Após o processamento do presente remédio constitucional, e a vinda das informações, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando as medidas alternativas da prisão se necessário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, uma vez que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista a quantidade e a variedade de droga apreendida, conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem: 



    [...] No local, também se encontrava LUCIMARA DA SILVA FERNANDES, amásia do autuado, que acompanhou os trabalhos policiais. Nas buscas realizadas foram localizados no quarto do casal, sobre a escrivaninha, em área de fácil visualização de LUCAS e LUCIMARA, os seguintes objetos: 01 balança de precisão; dois envelopes plásticos fechados com “zip”, contendo cocaína; 147 comprimidos amarelos de “ecstasy”, em formato de abacaxi, acondicionados em três envelopes plásticos fechados com “zip”; 02 embalagens plásticas do tipo zip, contendo 48 comprimidos coloridos de “ecstasy” em formato de quadrado; 01 porção em formato irregular de haxixe; 01 envelope contendo farelos de maconha; 02 dois envelopes plásticos fechados com “zip”, contendo pequeno selo retangular de “LSD”; 01 envelope plásticos fechados com “zip”, contendo 13 selos de "LSD", em formato de quadrado; 01 envelope plásticos fechados com “zip”, contendo 14 selos de LSD, em formato de triângulo; 01 envelope plásticos fechados com “zip”, contendo uma pequena porção de "MDMA" 01 envelope plásticos fechados com “zip”, contendo uma pedra maior de "MDMA"; e, 33 envelopes plásticos fechados com “zip”, vazios, que foram fotografadas, para instrução dos autos. A quantidade de drogas apreendidas demonstra que seriam destinados à mercancia ilícita. 



    [...]



    A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, a balança de precisão e embalagens destinadas ao embalo das drogas, evidenciam, a princípio, a habitualidade criminosa e não autorizam o benefício da liberdade provisória. (fls. 48/50) 



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente